Tribunal: TJDFT
Processo: 0726303-74.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE NULIDADE. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. REJEIÇÃO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. REJEIÇÃO. COMPRA DE IMÓVEL ENTRE PARTICULARES. ALEGAÇÃO DE ATRASO POR PARTE DA CONSTRUTORA. ÁREA DE LAZER. PROPAGANDA ENGANOSA. ÔNUS DA PROVA. NÃO COMPROVAÇÃO. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE MORA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A sentença possui todos os seus elementos essenciais, presente fundamentação adequada concatenada com os fatos apresentados, baseado nos próprios pressupostos apresentados pelo autor, como a convenção de condomínio do imóvel, resolvendo o mérito de forma adequada associada ao pedido e causa de pedir, não ficando configurada a alegada de violação aos arts. 9o, 10 e 489 do CPC, e 5o, incs. XXXV e LV, da CF.
Preliminares afastadas.
2. Alegação de atraso na entrega da área de lazer referente ao Bloco 11, diverso do bloco que o autor possui imóvel, imóvel este comprado de outro particular, estando o comprador ciente da situação do empreendimento no momento da compra.
2.1 Obrigação de entregar o bloco 11 não consta do contrato assim como o autor não comprovou a existência de propaganda enganosa que tenha interferido na sua escolha ou lhe causado prejuízo.
3. O art. 373 do Código de Processo Civil distribui o ônus da prova de acordo com a natureza da alegação fática a ser comprovada. Nesse panorama, ao autor cabe provar as alegações concernentes ao fato constitutivo do direito afirmado, ao passo que ao réu cumpre demonstrar os fatos negativos, extintivos e modificativos da pretensão deduzida por aquele.
3.1 Caberia à parte autora comprovar a alegada de propaganda enganosa, porém, no caso particular, além de não comprada a alegação ficou patente que quando o autor comprou o imóvel, de propriedade de terceiro, sabia do estado do empreendimento não havendo que se falar em qualquer tipo de engano.
4. Não constatada a mora da empresa, que nem mesmo possuiu relação contratual com o autor, indevida qualquer indenização ou obrigação acessória requerida.
5. Recurso do autor desprovido.